Tribunal: STF
Processo: ARE 1345364
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. HORAS EXTRAS. LIMITES DO TÍTULO. DISCUSSÃO ACERCA DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. DESCONTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS. 



    1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tendo em vista que, de simples leitura do pronunciamento judicial atacado, percebe-se a análise pormenorizada de cada alegação das partes e do substrato probatório contido nos autos, em consonância com a garantia inscrita no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal de 1988. 



    2. O índice de correção monetária e o percentual dos juros fixados em decisão com trânsito em julgado não são passíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 



    3. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público (Tema 163 do STF e Súmula 09 TJGO). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 810. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos (Tema 1170 - “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Esta Corte tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski..



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1170).



     Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator